Tribunal: STJ
Processo: 5117740-94.2021.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864271 - RS (2025/0061962-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE SIEGLE DE AVILA
ADVOGADOS
: JULIANA KASPER CARDOSO - RS065780
CÁSSIO PEGORARO PIOVESAN - RS088371
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, sob o argumento de que
não foram impugnados especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
5. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47716866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 91d560aa-eb9d-4c1b-99bc-25bfa47eba39

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/05/2025
26/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:24:03
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 91d560aa-eb9d-4c1b-99bc-25bfa47eba39

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864271 - RS (2025/0061962-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIS HENRIQUE SIEGLE DE AVILA
ADVOGADOS
: JULIANA KASPER CARDOSO - RS065780
CÁSSIO PEGORARO PIOVESAN - RS088371
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DANIEL DE SOUZA - SP150587
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, sob o argumento de que
não foram impugnados especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

5. No presente caso, a parte agravante não combateu
especificamente a fundamentação dada pela Corte de origem
para inadmitir o recurso especial
IV. Dispositivo.
6. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Ao solucionar a lide, verifica-se que a Câmara Julgadora levou em
consideração as seguintes particularidades do caso concreto:
[...]
Merece ser confirmada a sentença proferida pela Magistrada a quo,
cujos fundamentos vão aqui adotados como razões de decidir, com a
licença de sua ilustre Prolatora, a fim de se evitar tautologia, nos
seguintes termos:
A solução da demanda independe de outras provas, incidindo, por
consequência, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Afigura-se, pois, dispensável a dilação probatória, sendo, ademais,
medida que atende aos princípios de economia processual e da
celeridade da justiça.
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

Cuida-se de ação ordinária na qual o autor afirma ser cliente do banco
réu e alega ter sido vítima de fraude que resultara da realização de
operações financeiras indesejadas em seu nome, consistentes em um
empréstimo e uma compra no seu cartão de crédito.
Relata que constatou as transações fraudulentas após ser contatado
por um suposto funcionário do banco réu, oportunidade na qual foi
orientado a realizar alguns procedimentos de segurança, com
cancelamento de senhas, junto a caixa eletrônico.
Sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação do serviço do
banco requerido, no episódio narrado, asseverando que o banco
demandado não desenvolveu um controle eficiente para evitar a
ocorrência da fraude, com a consequente responsabilização da
instituição pelo prejuízo material e moral sofrido.
A instituição financeira requerida, em contrapartida, contesta a
responsabilidade que lhe é imputada, defendendo a inocorrência de
falha na prestação dos seus serviços, bem como a culpa exclusiva do
consumidor requerente pelo evento narrado.
Inegável que, no caso em questão, aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as
relações de consumo, especialmente no que diz respeito à inversão do
ônus da prova, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do referido
diploma legal.
Nessa esteira, cumpre dizer que a responsabilidade da empresa
demandada por eventuais danos causados na prestação de seus
serviços é objetiva, respondendo o banco réu independentemente da
demonstração de culpa ou dolo.
Incide, na espécie, portanto, uma presunção legal de defeito na
prestação do serviço, sendo da parte requerida o ônus de demonstrar
a inocorrência da falha ou alguma das causas de rompimento de nexo
de causalidade, nos termos do artigo 14, § 3o, do CDC, que assim
dispõe:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
(...)
§3° - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".
Ainda, in casu, também cabe registrar a redação da Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça: Súmula 479: "As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias".
Pois bem.
No caso concreto, pelo que se extrai da narrativa desenvolvida pelas
partes, as transações bancárias impugnadas pelo autor tiveram origem
na prática de golpe conhecido como "falsa central telefônica", em que
o estelionatário, passando-se por funcionário do banco do qual a
vítima é cliente, conduz o consumidor a realizar supostos
procedimentos de segurança, através de ligação telefônica, como
forma de obter seus dados bancários, para auferir indevida vantagem
financeira.
Vale dizer que, a despeito do afirmado pelo autor, não há nos autos
nenhum indício de vazamento de dados sigilosos, pelo banco réu, e
eventual imprescindibilidade de tais dados na realização do golpe
sofrido, de maneira a extrair de tal aspecto a responsabilidade da
instituição financeira pelo ocorrido.
Da mesma forma, não é possível extrair, dos documentos
apresentados, que o fraudador tenha se utilizado da mesma linha
telefônica fornecida pelo próprio banco requerido para atendimento a
seus clientes, ao realizar a fraude discutida.
Os prints do Evento 1.5, inclusive, demonstram a realização de
telefonema ao autor por número diverso da linha oficial da parte ré ,
embora semelhante, na data da fraude ocorrida, não sendo possível
concluir que o contato telefônico efetuado pelo estelionatário tenha se
dado pela referida linha oficial.
Salienta-se, por oportuno, que a inversão do ônus probatório
determinada em favor do consumidor requerente não o exime de
comprovar, ainda que minimamente, suas alegações, a teor do
disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, e também não autoriza que
se exija da parte ré a produção de prova impossível.
Destarte, tendo o banco demandado negado a utilização de sua linha
telefônica no golpe sofrido pelo demandante e também rebatido a
alegação do requerente de vazamento de dados, ao afirmar que o
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

próprio cliente teria, voluntariamente, entregue ao fraudador todas as
informações sigilosas solicitadas, inviável concluir em sentido diverso,
na ausência de elementos a corroborar tal posição.
Ainda, não é demais pontuar que também chama a atenção a
informação presente no relato formulado pelo próprio requerente e
encaminhado ao banco requerido, colacionado ao Evento 1.10, dando
conta de que o contato efetuado pelo estelionatário, no episódio
narrado, não envolvera, unicamente, instruções para o bloqueio
/cancelamento de sua conta/senha, mas também o cadastramento de
uma nova senha.
Portanto, inobstante o autor não tenha apresentado maior
detalhamento acerca dos procedimentos que acabou realizando, por
instrução do terceiro fraudador, bem como negado ter fornecido seus
dados ao estelionatário, o contexto delineado indica que foi a conduta
do próprio consumidor requerente, ao não adotar as cautelas
necessárias na guarda dos seus dados bancários, que permitiu a
ocorrência da fraude discutida. E tal condição exime a empresa
demandada da responsabilidade pelo prejuízo decorrente das
transações financeiras impugnadas.
Não se ignora, vale dizer, o posicionamento adotado pelo STJ no
sentido de que é necessário averiguar, mesmo nos casos de
inobservância do consumidor do dever de guarda do seu cartão/dados
bancários, o cumprimento do dever de segurança da instituição
financeira, através da adoção de mecanismos pertinentes, na análise
de sua responsabilidade em fraudes bancárias.
Todavia, na hipótese dos autos, também não é possível concluir pela
ocorrência de falha na prestação do serviço do banco réu, com
fundamento em suposta inércia da instituição financeira na
constatação e bloqueio das operações discutidas, por não serem
condizente com o padrão de consumo do demandante.
É preciso ressaltar que tal fundamento, em verdade, nem sequer fora
aventado pelo autor, de forma expressa, na petição inicial. De
qualquer sorte, não é demais pontuar que o empréstimo realizado pelo
fraudador, em nome do requerente, a partir dos seus dados bancários,
não se mostra destoante de outros mútuos anteriormente contratados
pelo consumidor com o banco réu, conforme demonstra o extrato do
Evento 1.7.
Da mesma forma, a outra transação impugnada pelo autor, consistente
em uma compra via cartão de crédito, de R$24.000,00, embora seja
de elevado valor, fora efetivada, a princípio, dentro do limite estipulado
para o seu cartão. Ilustro, colacionando trecho extraído da fatura do
Evento 1.6:
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

(...)
E não há nos autos nenhuma informação capaz de elucidar se tal
limite fora maliciosamente ajustado pelo estelionatário que teve acesso
aos dados e conta bancária do requerente ou se já havia sido
configurado pelo próprio consumidor, a partir da capacidade de
pagamento anteriormente demonstrada por ele mesmo.
O demandante, inclusive, não apresentou outras faturas referentes ao
cartão que fora utilizado pelo fraudador, de forma a demonstrar qual é
/era seu histórico de consumo e, nessa linha, se a compra questionada
realmente revelava uma atipicidade a exigir a adoção de alguma
medida de segurança pelo banco demandado.
Assim sendo, independentemente da perspectiva adotada, não é
possível atribuir à instituição financeira requerida qualquer ação ou
omissão capaz de justificar a pretendida responsabilização pela fraude
ocorrida.
Nesse contexto, é o caso de afastar a responsabilidade atribuída ao
banco demandado, por culpa exclusiva de terceiro e do consumidor
requerente, nos termos do artigo 14, §3°, inciso II, do CDC.
(...)
A improcedência da demanda é medida que se impõe. Está em
discussão a responsabilidade objetiva da instituição financeira em
evitar que seus consumidores sofram prejuízos em razão de golpes
financeiros, neste sentido menciono a Súmula 479, do STJ: "As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias."
É evidente que o banco tem dever de manter em segurança os dados
de seus clientes. Entretanto, no caso em questão, inexistem
evidências suficientes para concluir que o acesso a informações
pessoais do autor se deu devido à falha na prestação de serviço por
parte da apelada apelada.
Neste caso, não é possível aferir a instituição financeira qualquer
responsabilidade pelos danos sofridos.
[...]
Com efeito, observa-se que o entendimento expendido pelo Colegiado
contém carga construtiva fundada nas particularidades e nos
elementos informativos do feito. Por isso, o acolhimento da pretensão
recursal demandaria, inegavelmente, a alteração das premissas fático-
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com a necessidade
de revolvimento das provas produzidas, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ1.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada com fundamento da
aplicação da Súmula 7/STJ, limitando-se a considerações genéricas sobre o referido
enunciado sumular e repetir sua tese recursal.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:34
Código de Controle do Documento: 0b8cc442-5f2a-489b-b494-ba01359a302a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.864.271 / RS
Número Registro: 2025/0061962-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51177409420218210001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS HENRIQUE SIEGLE DE AVILA
ADVOGADOS : CÁSSIO PEGORARO PIOVESAN - RS088371
JULIANA KASPER CARDOSO - RS065780
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS - SP253676
DENISE LEONARDI DOS REIS - SP266766
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47707321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:12
Código de Controle do Documento: 50540bd8-f60e-4386-b129-3635d262d5f1

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:37:12
Código de Controle do Documento: 50540bd8-f60e-4386-b129-3635d262d5f1